Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação submetida ao procedimento comum visando desconstituir resultado de Banca Examinadora que rejeitou a condição de pessoa com deficiência para concurso público em andamento, negou liminar para permitir que ele Agravante continue participando do concurso até decisão do processo. Transcrevo as razões do MM Juiz: "Cuida-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO em face do CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO. Em síntese, a parte autora afirma que: (i) participa de concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de auditoria de controle interno do Distrito Federal, especialidades finanças e controle e 2 planejamento e orçamento; (ii) se inscreveu para disputa das vagas reservadas a deficientes; (iii) é portador de lombocitalgia e monoparesia de membro inferior direito; (iv) foi excluído da cota de deficientes pela perícia médica realizada; (v) contra o ato, interpôs recurso administrativo, que foi negado em razão de "o problema clínico do candidato não acarreta em alteração da funcionalidade passível de gerar prejuízo da função dos membros inferiores. Não se enquadra nos dizeres do Decreto 3291/99”, (vi) afirma a ilegalidade do ato de exclusão, considerando possuir habilitação com informação de necessidade de utilização de veículo adaptado ao público PCD e a apresentação de laudo médico e exames complementares que atestam a condição informada no momento da inscrição no certame. A parte autora requer, em sede de urgência, a inclusão do seu nome no rol dos candidatos que concorrem às vagas de pessoas com deficiência, bem como a sua imediata convocação para as próximas etapas do certamente público. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência postulada. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 300 "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso, não é possível constatar, em juízo sumário de cognição, a probabilidade do direito vindicado na inicial, considerando que no edital de convocação para o certame público constou, de forma expressa, que perde o direito de concorrer as vagas destinadas às pessoas com deficiência o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial. Neste sentido, transcrevo item do edital: "5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: (...) e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial". Não obstante as razões apresentadas pela parte autora na inicial, destaco que, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato, além, de se declarar como tal, caso aprovado nas primeiras etapas do certame, deverá se submeter à avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, objetiva analisar de documentos médicos do candidato, para a constatação da deficiência informada no momento da inscrição no concurso público. No caso, a parte autora, submetida à avaliação biopsicossocial, foi excluída da disputa pelas vagas reservadas aos candidatos com deficiência. A justificativa apresentada pela banca indica que "o problema clínico do candidato não acarreta em alteração da funcionalidade passível de gerar prejuízo da função dos membros inferiores", conforme documento de ID 171289368. Sendo assim, no caso, não é possível constatar, de plano, a existência ilegalidade no ato de exclusão da parte autora da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas para pessoas com deficiência, pois, de acordo com o art. 2o da Lei 13146/2015, consideram-se "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas." Portanto, pelo menos por ora, não deve ser acolhido o argumento da parte autora de que o fato de ter sido diagnosticada com lombocitalgia e monoparesia de membro inferior direito, em laudo produzido unilateralmente, por si só, garante a disputa nas vagas da cota de deficientes. Noutro giro, a alegação de que a parte autora foi considerada deficiente pela Administração Pública do Estado de Goiás, não se mostra relevante para fins demonstração da existência da limitação alegada. A avaliação biopsicossocial realizada em cada concurso é autônoma e independente em relação à perícias realizadas por outros órgãos. Logo, o fato de ter sido reconhecido como deficiente pelo DETRAN/GO não obriga os demais órgãos da Administração a adotar a mesma medida, até porque a banca examinadora é diferentes. Ademias, ato administrativo goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não é o caso dos autos, razão pela qual, pelo menos no atual estágio processual, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o ato que excluiu o candidato da lista dos concorrentes às vagas de pessoas com deficiência. Portanto na espécie, a análise acerca da ilegalidade do ato de exclusão da parte autora da lista de candidatos aptos a concorrem às vagadas vagas da cota para deficientes deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Em reforço ao entendimento acima exposto, transcrevo acórdãos do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA COMO DEFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital faz lei entre as partes e previu que a concorrência às vagas reservadas ficou condicionada à perícia médica a ser realizada pela entidade organizadora do concurso. O artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital no 4.317/2009, define deficiência física como alteração completa ou parcial dos membros do corpo humano, com comprometimento da função física. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. 3. Demonstrado em Juízo, através de prova pericial, que a requerente não se enquadra como deficiente, nos termos da lei, e em condições para concorrer nas vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, mantém-se a exclusão do certame. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1613008, 07070803320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. 2. A avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, é distinta da avaliação médica, realizada por junta médica e destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos para a matrícula no curso de formação. O parecer proferido na avaliação biopsicossocial não vincula o resultado da junta médica no exame das condições incapacitantes dos candidatos. 3. A existência de divergência de conclusão entre os exames médicos particulares e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital quanto à aptidão do candidato para o cargo pretendido demanda dilação probatória nos autos originários. 4. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1692916, 07389449220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. LAUDO PARTICULAR ATESTANDO A CONDIÇÃO DE PCD. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A divergência entre exames médicos particulares e avaliação biopsicossocial, realizada por junta médica, para verificar a aptidão de candidato que concorre a cargo público nas vagas reservadas a pessoa com deficiência, demanda ampla dilação probatória, não alcançável, de maneira satisfatória em sede de cognição sumária. 2. "O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios." (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1741011, 07224199820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA DOENÇA DA CANDIDATA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a banca examinadora observou os termos das normas pertinentes para declarar a incompatibilidade da doença apresentada pela candidata com os parâmetros legais, consoante requisitos previamente estabelecidos no Edital do certame, não há como afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. 2. A análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória na origem, inviável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1656019, 07310567220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. JUNTA MÉDICA OFICIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA COMO DEFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO AFASTADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O edital faz lei entre as partes e previu que a concorrência às vagas reservadas ficou condicionada à perícia médica a ser realizada pela entidade organizadora do concurso. O artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital no 4.317/2009, define deficiência física como alteração completa ou parcial dos membros do corpo humano, com comprometimento da função física. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. 3. Demonstrado em Juízo, através de prova pericial, o enquadramento da requerente como deficiente nos termos da lei e em condições para concorrer nas vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, mantém o acolhimento da pretensão inicial. 4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1381925, 07036462420188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora. " Como se vê, a Decisão agravada está solidamente fundamentada. Em regra, tenho como princípio a observância aos limites de atuação do Poder Judiciário, sobretudo em concursos públicos onde a soberania do exame de mérito das Bancas Examinadoras hão de prevalecer para que se consiga a desejada isonomia entre os candidatos. Na hipótese, contudo, vislumbra-se um caso aparentemente singular onde o que está em discussão não é o resultado do exame empreendido pela Banca Examinadora, mas o conceito de pessoa com deficiência que foi por ela adotado. Pelo que consta, os examinadores entendem que pessoas com deficiência são as que, embora portadores de deformidades ou com comprometimento de membro ou função, não serão exigidos no cargo pleiteado de modo a comprometer sua saúde ou o desempenho do serviço. A lei brasileira segue as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei no 13.146/2015, fornece uma definição mais abrangente: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na Eg. 7a. Turma Cível, a condição de monoparesia teve a seguinte solução: ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. REQUISITOS. PREENCHIDOS. LEI DISTRITAL No 566/1993 e 4.317/2009. 1. No âmbito local, a gratuidade no transporte público coletivo ("passe livre") é assegurada às pessoas com deficiência e de baixa renda, encontrando respaldo legal na forma do art. 1o, §1, da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 88 da Lei Distrital 4.317/09, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência. 2. O Decreto n. 3.288/1999 que regulamenta a Lei n. 7.853/89, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelece que é considerada pessoa portadora de deficiência física a que possui "alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia, cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções." ( art. 4o, caput e inciso I). 3. Havendo comprovação de que a paciente é portadora de monoparesia do membro superior esquerdo devido à mastectomia com esvaziamento axilar, e necessita fazer acompanhamento no Hospital de Base de Brasília, encontra-se preenchido um dos requisitos legais, notadamente porque a doença compromete a função física e torna difícil sua locomoção. 4. O requisito econômico também está evidenciado com o histórico do INSS no qual consta a informação de que a agravada percebe o valor inferior a 3 (três) salários-mínimos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1418902, 07380695920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sentido contrário, os também abalizados precedentes citados na Decisão agravada. Segue-se que se trata de tema relacionado a conceitos jurídicos que hão de ser definidos no processo à vista de melhores elementos sobre a real condição física do candidato. Sucede que diante da imediata preclusividade das fases do concurso público, há mais segurança em permitir que o Agravado continue no certame nas vagas reservadas a pessoas com deficiência do que manter sua eliminação desse quadro especial, o que lhe pode acarretar dano irreparável tornando inócuo eventual procedência do pedido inicial. Com estas considerações, provisoriamente, CONCEDO A TUTELA PLEITEADA para determinar a continuidade do recorrente na lista de candidatos portadores de deficiência física, respeitada a sua classificação nas fases subsequentes, até pronunciamento definitivo do Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator